Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748871-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MORENA SANTOS SALES AGRAVADO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento de decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu liminar para que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse da casa n. 5, chácara n. 5, conjunto D, situada no Setor de Chácaras Lúcio Costa (ID 53465791, p. 116/7). Alega a agravante ilegitimidade ativa, pois, embora o agravado afirme ser legítimo possuidor do imóvel desde 1987, em meados de 2010, cedeu a posse à sobrinha dele, de quem a agravante adquiriu os direitos possessórios. Diz que, em setembro de 2023, negociou com a sobrinha do agravado e o marido dela – casal que deteve posse direta do imóvel por mais de 15 anos – a permuta dos direitos sobre o imóvel pelo que ela detinha a posse. Obrigou-se, além da permuta dos imóveis, a pagar parcelas de R$ 10.000,00 e R$ 23.200,00 e entregar dois Ipads e um MacBook. Mudou-se para o imóvel em 23.10.23 e, no dia seguinte, moradores de casas vizinhas impediram sua entrada na residência, precisando de apoio policial para entrar no imóvel. Sustenta que os documentos de cessão de direitos juntados pelo agravado não provam a legitimidade da cadeia sucessória. O imóvel é bem público e, portanto, a posse, entre particulares, é evidenciada pela detenção do imóvel. Adquiriu, de boa-fé, os direitos sobre o imóvel. Foi-lhe entregue documentação da Terracap e do Cartório de Notas que demonstrava a posse do imóvel pela sobrinha do agravado e o marido dela. Pretende, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, impedir a reintegração de posse. Admite-se a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstra a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300). Para ser reintegrado, liminarmente, o autor da ação de reintegração de posse deve comprovar, de plano, que sofreu esbulho. Oportuna a definição de esbulho possessório em comentários ao art. 1.210, do Cód. Civil, de Ricardo Fiúza, in Novo Código Civil Comentado: “ato ilícito civil e penal (...), praticado por terceiro em detrimento da posse de outrem, que resulta no perdimento (absoluto ou relativo) do poder de fato, invertendo-se a titularidade da relação possessória, passando o esbulhador a ter injustamente (posse ilegítima) o uso e a disponibilidade econômica do bem respectivo.” (Ed. Saraiva, pg. 1079). Conquanto se trate de área pública, e, portanto, suscetível tão-somente de detenção por particular, há que se considerar que, não se tratando de disputa que envolva o poder público, a posse, enquanto fato jurídico consistente no exercício de faculdades inerentes à propriedade, deve ser tutelada. A ressalva se faz necessária porque, a rigor, nenhuma das partes apresenta título hábil que justifique o exercício de posse sobre o imóvel em litígio, caso em que a controvérsia deve ser resolvida em favor de quem apresente aquilo que se convencionou denominar melhor posse, assim entendida, em regra, a mais antiga. O autor da ação de reintegração de posse – ora agravado – apresentou instrumento particular de cessão de direitos, datado de 18.6.1987, com firma reconhecida em Cartório de Notas (ID 53465791, p. 27/9). Afirmou que, em meados de 2010, autorizou sua sobrinha – Priscila Gomes Queiroz – a residir na casa n. 5, existente no lote, com a condição de cuidar, vigiar e noticiar a ele qualquer situação fora da normalidade que ocorresse no imóvel. A informação foi confirmada pela sobrinha, na delegacia, em 25.10.23: “É sobrinha de João Gomes e que há 15 anos o tio permitiu que a declarante morasse na chácara situada no setor de chácaras “aschagas”, conjunto D, chácara 05. Que nesse período somente a declarante e o vizinho França moravam no local. Que há mais ou menos 09 teria começado uma espécie de invasão nesta chácara por pessoas diversas, cada um pegando uma parte da chácara e formando condomínio habitacional. Afirma que João Gomes nunca morou no local. Que a declarante sempre residiu na propriedade de boa-fé, construiu a casa de alvenaria, criou seus filhos no local. Afirma que procurou informação junto à Terracap para saber se a referida propriedade possuía dono oficialmente, tendo recebido a informação da Terracap que o imóvel não tem escritura pública ou dono. Diante dessa informação a declarante em 09/08/2023 registrou escritura pública de ata notarial de exercício de posse sobre terreno e eventuais benfeitorias nele edificadas para fins de inclusão de dados do titular de imóvel no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal. Que em 23/10/2023 a declarante decidiu permutar o imóvel situado no Setor de Chácaras 1, ASCHAGAS, conjunto D, Chácara 05-A, com área total de 473,00m2, e/ou benfeitorias nele edificadas com área construída de 150,00m2. Que a permuta foi realizada com Amanda Morena Santos Sales documentado em instrumento particular de permuta de bem imóvel, conforme contrato anexo. (...)” (ID 53465785, p. 5). A permissão dada pelo autor para que a sobrinha residisse no imóvel não indica que cedeu os direitos possessórios a ela. Tanto que o autor continuou participando das assembleias da “Associação dos Moradores do Setor Habitacional As Chagas” como associado responsável pelo conjunto D, chácara 5 (ID 53465791, p. 41). Há plausibilidade do direito alegado pelo autor da ação de reintegração de posse, razão pela qual deve ser mantida a liminar concedida. Considerando a aparente boa-fé da agravante – que negociou os direitos sobre o imóvel com a sobrinha do autor da ação, mera detentora da posse em nome do tio - e o fato de que reside no imóvel com filhos menores (2 e 9 anos), razoável conceder prazo para que desocupe o imóvel e, assim, o autor seja reintegrado na posse. Antecipa-se, em parte, os efeitos da tutela recursal e concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante desocupe o imóvel e o agravado seja reintegrado na posse do imóvel. Comunique-se ao MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. No horário de expediente, encaminhem-se à e. Desembargadora Diva Lucy, a quem distribuído o agravo.